Tribunal: TJPA
Processo: 0867060-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867060-28.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867060-28.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL APÓS ORDEM DE EMENDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, determinada a emenda à petição inicial para a juntada do original da cédula de crédito bancário (ID nº
10611169
),
a recorrida apenas peticionou nos autos para requerer o sobrestamento do feito por 20 (vinte) dias, considerando que em razão da pandemia ocorreram dificuldades para que o contrato fosse encaminhado até a assessoria (
10611169
).

2.

Deferido o pedido de sobrestamento, após o decurso do prazo, a parte apelante deixou de cumprir a determinação exarada pelo juízo, razão pela qual o processo foi extinto, sem resolução do mérito.

3.

Nessa senda, importa ponderar que as cédulas crédito bancário, reguladas pela Lei 10.931/04, são títulos cambiais que possuem o atributo da circularidade. Inteligência do art. 29, § 1º por endosso em preto, senão veja-se o que propriamente preceituada pela legislação de regência, em seu art. 29, § 1º. Jurisprudência dominante.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867060-28.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO PAN S.A
contra a sentença (ID n. 1061173) proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO,
indeferiu a petição inicial (ID nº. 10611056), tendo por base o art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC/2015., entendendo que o autor não cumpriu despacho de (ID 44299620), que determinou a emenda da inicial com via original da aludida Cédula de Crédito.

Inconformada,
BANCO PAN S.A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12696491).

Em suas razões, a apelante defende que ajuizou a presente ação com escopo em inadimplemento contratual da parcela mora ocasionado pelo Apelado, conforme se depreende da análise da petição inicial.

Ressalta que foi devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, seja o inadimplemento através dos cálculos que instruem a inicial, como também a mora do Apelado através da notificação extrajudicial juntada nos autos bem como providenciar a execução da liminar deferida nestes autos seguida de citação do apelado e consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da credora.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença proferida pelo juízo a quo seja anulada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Inicialmente, há que se ponderar que
na hipótese de o credor fiduciário optar pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, acaso o referido bem não seja localizado ou não mais se encontre na posse do devedor, a Lei 13.043/2014 – que alterou a redação dada ao art. 4º do Decreto-Lei 911/69 - prevê a possibilidade de conversão da ação em ação de execução.

A consideração anterior é de suma importância para a análise da controvérsia sob exame, precisamente porque a hipótese de conversão da ação de busca e apreensão em execução demanda prudência preparatória no sentido de guarnecer os autos com a cédula do original do título de crédito.

In casu
, determinada a emenda à petição inicial para a juntada do original da cédula de crédito bancário (ID nº
10611169
),
a recorrida apenas peticionou nos autos para requerer o sobrestamento do feito por 20 (vinte) dias, considerando que em razão da pandemia ocorreram dificuldades para que o contrato fosse encaminhado até a assessoria (
10611169
).

Deferido o pedido de sobrestamento, após o decurso do prazo, a parte apelante deixou de cumprir a determinação exarada pelo juízo, razão pela qual o processo foi extinto, sem resolução do mérito.

Nessa senda, importa ponderar que as cédulas crédito bancário, reguladas pela Lei 10.931/04, são títulos cambiais que possuem o atributo da circularidade, por endosso em preto, senão veja-se o que propriamente preceituada pela legislação de regência, em seu art. 29, § 1º
in verbis:

Art. 29.
A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(
omissis
)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Destarte, por ser a cédula de crédito bancário título dotado do atributo da circularidade, mediante endosso, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da ação de busca e apreensão.

Em linhas jurisprudenciais, tem-se o seguinte direcionamento:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.946.423 - MA (2021/0201160-3)

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE: ROSSANA DA SILVA BATISTA

ADVOGADOS: LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA - MA008367A HENRY WALL GOMES FREITAS - MA010502A

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: MOISÉS BATISTA DE SOUZA - MA006340A

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Como bem pode se perceber a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só na ação de busca e apreensão, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Nesse desiderato, repisa-se que a parte recorrente, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGAR

PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Augusto Corrêa, ordenando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, ___/___/2023.

Belém, 17/08/2023